Tribunal: STJ
Processo: 1046848-58.2019.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190545 - MT (2024/0489403-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EXTRA CAMINHÕES LTDA
EMBARGANTE
: EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGANTE
: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - MT009148
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
ROSANA GARRIDO CARNIO COSTA - DF075493
DANIEL CARNIO COSTA - SP154910
EMBARGADO
: CLAUDIA BARROS DA COSTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS POLEZI - SP080348
SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050
FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - MS011274
FELIPE LOCKE CAVALCANTI - SP093501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não se pode conhecer dos segundos embargos de declaração opostos pela
mesma parte contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa.
2. Não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de
declaração que não indica, de forma objetiva, qualquer dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC. A deficiência da argumentação inviabiliza a
compreensão exata da controvérsia a ser dirimida, atraindo a incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula 284/STF. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e987fea-54d8-4cea-b6d3-bc94b20a5a74

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e987fea-54d8-4cea-b6d3-bc94b20a5a74

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190545 - MT (2024/0489403-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EXTRA CAMINHÕES LTDA
EMBARGANTE
: EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGANTE
: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - MT009148
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
ROSANA GARRIDO CARNIO COSTA - DF075493
DANIEL CARNIO COSTA - SP154910
EMBARGADO
: CLAUDIA BARROS DA COSTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS POLEZI - SP080348
SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050
FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - MS011274
FELIPE LOCKE CAVALCANTI - SP093501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não se pode conhecer dos segundos embargos de declaração opostos pela
mesma parte contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa.
2. Não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de
declaração que não indica, de forma objetiva, qualquer dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC. A deficiência da argumentação inviabiliza a
compreensão exata da controvérsia a ser dirimida, atraindo a incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula 284/STF. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por EXTRA
CAMINHÕES LTDA e OUTRAS em face de acórdão que negou provimento a agravo
interno por elas interposto.
Nas razões dos primeiros embargos, argumentam que não incide o óbice
da Súmula 7/STJ à hipótese dos autos. Afirmam que, “conforme comprovado
Documento eletrônico VDA50160739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:01
Código de Controle do Documento: ff1dd40d-2896-487b-a3de-3a992388fc20

documentalmente, houve de fato o pagamento integral dos créditos submissos ao
concurso de credores” (e-STJ fl. 5259). Aduzem que “Não há qualquer necessidade
de reexame, mas uma simples revaloração dos fatos incontroversos é possível para
que se chegue a correta aplicação dos dispositivos legais supra citados” (e-STJ fl.
5260).
É o relatório.
VOTO
Em primeiro lugar, cumpre registrar que os embargos de declaração
opostos a fls. 5263/5278 (e-STJ) não comportam conhecimento, haja vista a
preclusão consumativa operada por força da prévia oposição, pela mesma parte,
do presente recurso integrativo.
Nas razões dos embargos ora em exame, verifica-se que não foi
apontado, de modo objetivo e articulado, qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão impugnada, conforme exigido pela norma
do art. 1.022 do CPC.
O que se denota, a toda evidência, é mera manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento (especificamente quanto à
aplicação do óbice da Súmula 7/STJ), circunstância que não autoriza o manejo do
presente recurso.
O
do art. 1.023 do diploma legal precitado indica, expressamente,
caput
que constitui dever do recorrente apontar algum dos vícios passíveis de serem
sanados na via eleita, ônus do qual não se desincumbiram as embargantes.
A ausência de indicação da presença de quaisquer dos
supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração
por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp
181.826/MG (Quarta Turma, DJe
) e EDcl no AgRg no AREsp 54.614/SP
21/10/2015
(Terceira Turma, DJe
).
12/8/2015

Forte nestas razões,
dos embargos de declaração de fls.
NÃO CONHEÇO
5258/5262 e 5263/5278 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA50160739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:01
Código de Controle do Documento: ff1dd40d-2896-487b-a3de-3a992388fc20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.190.545 / MT
Número Registro: 2024/0489403-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10468485820198110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EXTRA CAMINHÕES LTDA
RECORRENTE : EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.
RECORRENTE : EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - MT009148
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
ROSANA GARRIDO CARNIO COSTA - DF075493
DANIEL CARNIO COSTA - SP154910
RECORRIDO
: CLAUDIA BARROS DA COSTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS POLEZI - SP080348
SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050
FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - MS011274
FELIPE LOCKE CAVALCANTI - SP093501
Documento eletrônico VDA51385071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:37
Código de Controle do Documento: 3a7d1f1e-0c41-4062-b36d-9a6d6e215ac9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EXTRA CAMINHÕES LTDA
EMBARGANTE : EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGANTE : EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - MT009148
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
ROSANA GARRIDO CARNIO COSTA - DF075493
DANIEL CARNIO COSTA - SP154910
EMBARGADO : CLAUDIA BARROS DA COSTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS POLEZI - SP080348
SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050
FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - MS011274
FELIPE LOCKE CAVALCANTI - SP093501
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:37
Código de Controle do Documento: 3a7d1f1e-0c41-4062-b36d-9a6d6e215ac9